Tribunal: STF
Processo: ARE 1353173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENANDO O RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PRIVILEGIADO, DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº. 11.343/2006, ÀS PENAS DE 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELAS RESTRITIVAS DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; OU A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS, EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO ACUSADO. PRETENSÕES QUE MERECEM PARCIAL ACOLHIMENTO. O CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS É SEGURO PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. A MATERIALIDADE DELITIVA RESTOU COMPROVADA PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, PELO REGISTRO DE OCORRÊNCIA, PELO AUTO DE APREENSÃO DE R$ 20,00 (VINTE REAIS) EM ESPÉCIE E DA DROGA, BEM COMO PELO LAUDO DE EXAME PERICIAL DESTA, QUE ATESTOU TRATAR-SE DE 77G (SETENTA E SETE GRAMAS) DE COCAÍNA, DISTRIBUÍDA EM 66 (SESSENTA E SEIS) PINOS PLÁSTICOS, EMBALADAS DUAS A DUAS EM SACOLÉS CONTENDO AS INSCRIÇÕES “C.V.R.L/PÓ DE 20”. A AUTORIA DELITIVA TAMBÉM RESTOU INDUBITÁVEL. DECLARAÇÕES UNÍSSONAS E COESAS DOS POLICIAIS NO SENTIDO DE QUE ESTAVAM EM DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DE INFORME SOBRE A VENDA DE DROGAS EM UM BAILE FUNK E QUANDO CHEGARAM AO LOCAL, VÁRIAS PESSOAS SAIRAM CORRENDO, TENDO O ACUSADO IDO NA DIREÇÃO DOS POLICIAIS, MOMENTO EM QUE FOI DETIDO COM AS DROGAS EM SEU BOLSO. SUFICIÊNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO, NOS TERMOS DO ENUNCIADO Nº. 70, DAS SÚMULAS DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DE OUTRO LADO, O RÉU, TANTO NA LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, QUANTO NO SEU INTERROGATÓRIO EM JUÍZO, EXERCEU O SEU DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, DEIXANDO DE TRAZER À TONA A SUA VERDADE SOBRE OS FATOS, NÃO TENDO A DEFESA PRODUZIDO QUALQUER PROVA CAPAZ DE ABALAR A VERSÃO ACUSATÓRIA. A ALEGAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA DE INIDONEIDADE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICAIS, POR NÃO CABER EM UM BOLSO A QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, CARECE DA COMPROVAÇÃO QUANTO A ROUPA QUE O APELANTE VESTIA NO MOMENTO DA SUA PRISÃO. ASSIM, DESTE PAINEL FÁTICO PROBATÓRIO, INDUBITÁVEL PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, TENDO O RÉU SIDO FLAGRADO EM LOCAL ONDE ESTAVA OCORRENDO BAILE FUNK, COM VENDA DE DROGAS, SENDO APREENDIDO EM SEU PODER 66 (SESSENTA E SEIS) PINOS DE COCAÍNA, EMBALADOS PRONTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO, CONTENDO INSCRIÇÕES REFERENTES À FACÇÃO CRIMINOSA, ALÉM DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. POR OUTRO LADO, A DOSAGEM DA PENA MERECE PEQUENO AJUSTE. O RÉU FOI CONDENADO A 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELAS RESTRITIVAS DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. PUGNA A DEFESA PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR OUTRA, EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE, QUE ESTÁ PRESO POR OUTRO PROCESSO E O PAGAMENTO DO REFERIDO VALOR COMPROMETERIA O SEU MÍNIMO EXISTENCIAL. CONSIDERANDO OS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, E DA ADEQUAÇÃO E PREVENÇÃO À REPROVAÇÃO DO DELITO, SUBSTITUI-SE A PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELA DE LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, PREVISTA NO ARTIGO 48, DO CÓDIGO PENAL, DEVENDO AS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 148, DA LEI Nº. 7.210/84. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA SUBSTITUIR A PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELA DE LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, DEVENDO AS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 148, DA LEI Nº. 7.210/84, MANTENDO-SE AS DEMAIS COMINAÇÕES DA SENTENÇA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Assim, deste painel fático probatório, indubitável pelas circunstâncias da prisão a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, tendo o réu sido flagrado em local onde estava ocorrendo baile funk, com venda de drogas, sendo apreendido em seu poder 66 (sessenta e seis) pinos de cocaína, embalados prontos para comercialização, contendo inscrições referentes à facção criminosa, além de dinheiro em espécie.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente